Tribunal: TJSP
Processo: 2270867-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cassação de licença de funcionamento. Documentos que comprovam a necessidade da preservação da empresa, até o julgamento do mérito. Probabilidade do direito demonstrada. Risco de dano evidente. Decisão reformada. Recurso provido.